Tribunal: TJDFT
Processo: 0731954-22.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. RPV. LIMITE. VALOR. INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI LOCAL No 6.618/2020. DEFEITO FORMAL. MATÉRIA DE INICIATIVA PRIVATIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO. RECURSO DESPROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em examinar a inconstitucionalidade, pela via incidental, da Lei local no 6.618/2020, que alterou os critérios autorizadores para a expedição de Requisição de Pequeno Valor.
2. O sistema normativo brasileiro admite, de modo inequívoco, o controle híbrido ou misto de constitucionalidade das leis, sendo possível, portanto, exercê-lo por meio dos critérios difuso (poder-dever conferido a todo e qualquer Magistrado) ou concentrado (competência exclusiva deferida a uma Corte Constitucional). 2.1. O controle de constitucionalidade de uma disposição normativa somente pode ser exercido por um Magistrado singular de modo incidental e nunca por via de ação direta, pois isso configuraria a usurpação da competência constitucionalmente atribuída ao Excelso Supremo Tribunal Federal (art. 102, inc. I, alínea “a”, da Constituição Federal).
3. No caso ora em exame questiona-se a constitucionalidade da Lei local no 6.618/2020, em vigor desde 15 de junho de 2020, que alterou a Lei no 3.624/2005 e aumentou o valor relativo à Requisição de Pequeno Valor de 10 (dez) para o equivalente a 20 (vinte) salários mínimos. 3.1. A referida Lei foi objeto de proposta de iniciativa do Poder Legislativo. No entanto, diante da natureza do tema envolvido (finanças públicas), a iniciativa nesse caso deve ser do Chefe do Poder Executivo, nos termos dos artigos 71, § 1o, inc. V, e 100, incisos VI e XVI, ambos da Lei Orgânica do Distrito Federal. 3.2. Essa mesma questão já foi objeto de deliberação pelo Conselho Especial deste Egrégio Tribunal de Justiça ao julgar a Ação Direta de Inconstitucionalidade no 2015.00.2.014329-8. Por essa razão a Lei em questão pode ter sua aplicação afastada de modo incidental sem que a questão seja objeto de nova deliberação pelo Egrégio Conselho Especial, nos moldes do art. 949, parágrafo único, do CPC.
4. Recurso conhecido e desprovido.